Tribunal: TJSP
Processo: 1046627-80.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES – INÉPCIA RECURSAL – não ocorrência – sentença combatida de forma congruente pela apelante, em observância ao que determina o artigo 1.010 do CPC – preliminar rejeitada.

OBJEÇÃO PRELIMINAR – INÉPCIA DA INICIAL – NÃO OCORRÊNCIA – documentação que acompanhou a inicial que preenche os requisitos do artigo 700 do CPC – objeção rejeitada.

OBJEÇÃO

Ementa:
PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES – INÉPCIA RECURSAL – não ocorrência – sentença combatida de forma congruente pela apelante, em observância ao que determina o artigo 1.010 do CPC – preliminar rejeitada.

OBJEÇÃO PRELIMINAR – INÉPCIA DA INICIAL – NÃO OCORRÊNCIA – documentação que acompanhou a inicial que preenche os requisitos do artigo 700 do CPC – objeção rejeitada.

OBJEÇÃO PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA POR CONTA DO DESATE ANTECIPADO DOS EMBARGOS – NÃO OCORRÊNCIA – dilação probatória desnecessária – documentação trazida aos autos que permitia o desate antecipado – objeção rejeitada.

EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS – TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL CONSTITUÍDO – NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – documentação trazida com a inicial que tinha aptidão para embasar o pleito monitório – demonstração acerca da existência da dívida e da responsabilidade da apelante pelo cumprimento da obrigação – propalada exceção de contrato não cumprido sequer indicada – sentença mantida, quanto ao principal, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do Regimento Interno do TJSP.

Resultado: preliminar rejeitada. Recurso desprovido.